Tribunal: TJDFT
Processo: 0014705-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014705-41.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE DE ARIMATHEA RABELLO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intimem-se as partes para que se manifestem sobre os cálculos e manifestação técnica apresentada pela Contadoria, no ID 27492720, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator